Tribunal: STF
Processo: HC 227806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlo Daniel Basto em favor de Laurí Andersen contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 806.709/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS (AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES) DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (eDOC 7, p. 22)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não faz parte de organização criminosa. (p. 5)



    Aduz que “a fundamentação expressa para o regime menos gravoso que o fechado, quando se é aplicado a causa de diminuição de prevista no § 4º do artigo 33 foi desproporcional,carecendo de amparo legal e jurisprudencial”. (p.6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e abrandado o regime inicial de cumprimento de pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo trecho do acórdão de apelação, apenas no que tange à minorante:



    “Em que pese a Defesa alega que não há a devida comprovação de que o Réu se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não é o que se verifica das circunstâncias fáticas, tendo em vista que o Apelante foi flagrado portando expressiva quantidade de droga, o que foge e muito de uma figura de ‘mula’ de tráfico.



    A figura da “mula” tem participação completamente acessória e substituível na constituição e execução do delito.



    Não é razoável imaginar que alguém que receberia R$ 30.000,00 para transportar 514,600 quilogramas de drogas, numa rota que é conhecida pelo tráfico, tinha um papel similar ao de alguém que simplesmente aceita levar uma mala de um lugar para o outro.



    Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça: 



    No caso em tela, não entendemos que o ora apelante fosse uma mera ‘mula’. Há que se estabelecer a distinção entre indivíduos que são cooptados para transportar uma mala ou pacote contendo drogas daqueles que realizam a árdua, arriscada e lucrativa tarefa de transportar o entorpecente pelas rodovias. Essa conduta chamada popularmente de “puxador” é além de lucrativa e essencial para que o tráfico de drogas organizado se mantenha. Aqui, destaque-se, o apelante era motorista profissional de caminhão, e pelo transporte da droga recebeu expressivo pagamento. Não fosse essa condição, jamais dar-se-ia o crime desta forma, e não pode-se equipará-lo ao simplório que aceita transportar uma mala contendo droga. Assim, mostra-se inaplicável a causa especial de redução, pois sua participação não é menos nociva ou “justificável”, mas igualmente essencial.



     Assim, observando os requisitos do artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, se torna inviável reconhecer a causa especial de diminuição de pena pela vultuosa quantidade de droga que denota um claro envolvimento com organização criminosa que vai além de uma ‘mula’.” (eDOC 2, p. 57 - 58)



    Extrai-se que a benesse não foi conferida ao paciente em razão da quantidade de droga transportada e pelo proveito econômico do ilícito. 



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, entendo que o paciente possui o direito à redução, uma vez que não há qualquer indicação inequívoca de envolvimento com organização criminosa, além do fato de que, à luz da jurisprudência desta Corte, a quantidade de droga não é suficiente, por si só, para demonstrar relação com organização criminosa e impedir a aplicação do redutor de tráfico privilegiado. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    “Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    Tecidas as considerações pertinentes, considero que as instâncias ordinárias não apresentaram fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para que seja aplicada a redutora do artigo 33, §4º da Lei 11.343, na fração de 1/6, pois adequada ao caso concreto.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente